Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-17.2023.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CITAÇÃO. NULIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VÍCIO. INVALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que suscita a preliminar de nulidade da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da citação pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, diante do respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. A citação é indispensável para a validade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.

Tese de julgamento: "Deve haver o retorno dos autos para processamento do feito pelo Juízo de Primeiro Grau quando se reconhece a nulidade da citação".
_________________

Dispositivos relevantes: CF/88, art. 5o, LIV; CPC, arts. 239 e 248, § 1o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 2013.01.1.087019-0, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, Segunda Turma Cível, j. 19.3.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.023.670, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.5.2022.